Tribunal: TJSP
Processo: 0008364-49.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de roubo majorado mediante concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) - Nulidade do reconhecimento pessoal - Inadmissibilidade - Procedimento previsto no art. 226 do CPP configura uma recomendação legal e não uma exigência absoluta. Pretensão à absolvição por insuficiência de provas -

Ementa:
APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de roubo majorado mediante concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) - Nulidade do reconhecimento pessoal - Inadmissibilidade - Procedimento previsto no art. 226 do CPP configura uma recomendação legal e não uma exigência absoluta. Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria do crime patrimonial - Declarações das vítimas seguras e contundentes em detalhar as condutas de que foram alvos - Afastamento do concurso formal de crimes. Não acolhimento. Comprovado o roubo de objetos pessoais das duas vítimas. Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0008364-49.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLLEY
RICHARD RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido em parte o 3o Juiz, Des. Poças Leitão que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18385
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0008364-49.2016.8.26.0050
Apelantes: Wesley Richard Ribeiro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de roubo
majorado mediante concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II,
por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) -
Nulidade do reconhecimento pessoal - Inadmissibilidade -
Procedimento previsto no art. 226 do CPP configura uma
recomendação legal e não uma exigência absoluta. Pretensão à
absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade -
Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria
do crime patrimonial - Declarações das vítimas seguras e
contundentes em detalhar as condutas de que foram alvos -
Afastamento do concurso formal de crimes. Não acolhimento.
Comprovado o roubo de objetos pessoais das duas vítimas.
Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Richard Ribeiro
dos Santos contra a r. sentença (pp. 191/198), na qual julgou-se procedente a pretensão
punitiva estatal, para condená-lo, por infração ao art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal,
a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, para início no regime semiaberto, e
pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal.
O apelante, em suas razões recursais (pp. 277/281), alegou a nulidade
do reconhecimento pessoal realizado em solo policial e em juízo, uma vez que não teria
sido respeitado o disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal.
No mais, pugnou por sua absolvição, sustentando que não existiriam,
nos autos, elementos sólidos quanto à materialidade e autoria a corroborar o decreto
condenatório e, subsidiariamente, requereu a redução da pena com o afastamento do
concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto
e
ofertadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrarrazões (pp. 285/288), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (pp. 296/299).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que o dia 03 de fevereiro de 2016, por volta das
14h30min, na rua Biomidas, travessa da Rua Ibiturana, na cidade e comarca de São
Paulo, Wesley Richard Ribeiro dos Santos e Rafael Gonçalves Pimentel, agindo com
identidade de propósitos e unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Marco de Oliveira Marques
e Túlio Africano de Sá Silva, subtraíram, para si, o veículo Hyundai/Veloster, de placas
FAD 7624/Guarulhos-SP, 1 bolsa, 2 vidros de perfume, 1 aparelho de telefonia celular
Iphone 4s, 1 relógio, 03 camisa da marca Polo, 8 jaquetas de couro sintético e 05 óculos
de sol, pertencente a vítima Marco, e 1 aparelho de telefonia da marca CCE, pertencente
à vítima Túlio.
Conforme o apurado, no dia dos fatos, as vítimas estavam arrumando
o porta-malas do veículo quando foram abordadas pelo apelante e por Rafael, que agiam
em concurso de agentes para a prática do crime de roubo. Consta que Wesley encostou
o cano da arma no abdome de Tulio e exigiu a chave do carro e os pertences de ambas
as vítimas. Após, os meliantes fugiram com o veículo.
Policiais militares foram acionados e, após diligências, localizaram o
veículo, ocupado pelos réus, que tentaram fugir, porém, foram detidos em seguida.
Wesley era o motorista e Rafael estava em poder da arma de fogo. Os pertences das
vítimas foram encontrados no interior do veículo.
Após o regular trâmite da ação penal, eles foram condenados pela
prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art.
70, ambos do Código Penal, em sentença contra a qual se insurge o apelante Wesley por
intermédio do recurso de apelação interposto. A r. sentença transitou em julgado para o
condenado Rafael, conforme certidão de pp. 242.
Inicialmente, em que pese o esforço da Defesa, observa-se que a
preliminar arguida não merece acatamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é caso de se acolher a nulidade do reconhecimento pessoal por
inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Mencionado
dispositivo preceitua que, se possível, serão colocadas outras pessoas com o réu para
fins de reconhecimento, de modo que a inobservância de tal formalidade não acarreta
nulidade absoluta.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade " (STJ, HC no
134.776/RJ, Rel. Ministro OG Fernandes, 6a Turma, j. 26.02.2013, DJe
07.03.2013).
Ao contrário do que sustenta a defesa, a ordem prevista no artigo 226
do Código de Processo Penal, recomenda e não obriga a colocação de outras pessoas
ao lado do agente, desde que possível.
Ademais, observa-se, que no contraditório, ao se efetuar o
reconhecimento pessoal do acusado, a defesa não se opôs, no momento oportuno, à
realização do ato, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.
Por sua vez, no que tange a alegação de absolvição sob o argumento
de insuficiência de provas para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime de roubo
majorado atribuído aos Apelantes.
A existência (materialidade) do crime e os vestígios daí decorrentes
vêm demonstrados por intermédio do auto de prisão em flagrante (pp. 05/06), boletim
de ocorrência (pp. 21/26), auto de reconhecimento de pessoa (pp.14 e 17), auto de
exibição e apreensão (pp. 27/29), autos de reconhecimento de pessoa (pp. 11/12), laudo
pericial da arma de fogo apreendida (pp. 187/190), bem como por toda prova oral
colhida em Juízo.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos das vítimas
Marco de Oliveira Marques e Túlio Africano de Sá Silva (pp. 12/13, 15/16 e 208/209 -
mídia) e dos policiais militares, Antônio Manoel Pereira e Luís Felipe Munhoz Julião,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante (pp. 07/08, 10/11 e 174/176 - vídeo).
De acordo com as declarações das vítimas, no dia dos fatos,
enquanto chegavam no carro para arrumar o porta-malas com alguns objetos, foram
surpreendidos pelo apelante e seu comparsa. Afirmaram que Wesley estava armado e
os obrigou a entregar seus pertences e a chave do carro, sendo certo que após
recolherem os objetos, fugiram do local. Reconheceram, sem qualquer dúvida, o
apelante como um dos autores crime.
Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes contra
o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
ricas em detalhes, harmônica e coerente entre si, como ocorre na espécie.
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“APELAÇÃO. Roubo triplamente majorado, na forma tentada. Emprego de arma,
concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, §2o, incisos I,
II e V, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal. Materialidade e autorias comprovadas
pelo conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra
da vítima é sumamente valiosa. Confissão judicial em harmonia com os demais
elementos de convicção. Exasperação da pena-base devidamente justificada.
Emprego de simulacro de arma de fogo. Afastamento da correspondente causa de
aumento que é de rigor. Regime inicial fechado adequadamente imposto para
Guilherme. Quanto a Ítalo, suficiente o inicial semiaberto para atender às
finalidades retributiva e preventiva da pena. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (TJSP; Apelação 0015717-54.2014.8.26.0554; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo
André - 4a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro:
03/05/2016).
No caso dos autos, as vítimas reconheceram o apelante em juízo e
foram bastante contundentes ao asseverar, seja na fase investigativa, seja sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que o Wesley e seu comparsa mediante grave ameaça,
com uso de arme de fogo, anunciaram o assalto e se apoderam de seus bens, evadindo-
se, na sequência do local.
Os policiais militares, Antônio Manoel e Luis Felipe, em seus
depoimentos prestados em solo policial e em juízo, narraram que estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrulhamento quando foram informados via COPOM da ocorrência do roubo de um
veículo. Diligenciaram no encalço do veículo que tentou empreender breve fuga. Após
entrarem numa rua sem saída, os ocupantes do veículo tentaram fugir a pé, mas logo
foram apreendidos. A arma e os bens das vítimas foram encontrados em poder do
apelante e de seu comparsa.
Nesse ínterim, importa anotar não existir motivos para colocar em
xeque a credibilidade das palavras dos policiais, pois consonante com os demais
elementos de prova contidos nos autos, não existindo fatos concretos que indiquem a
intenção dos agentes públicos em prejudicar os acusados.
No mais, de acordo com o entendimento sedimentado da
jurisprudência, o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, seu
depoimento incrédulo ou desprovido de confiança, mormente, quando colhido sobre o
crivo do contraditório e apoiado em outras provas dos autos, como exemplo das
declarações das vítimas.
A respeito, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Roubo simples. Artigo 157, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória.
Recurso
defensivo.
Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa.
Ademais, o valor do depoimento testemunhal de servidor policial, ainda mais
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória. Grave ameaça empregada pelo agente
incompatível com a almejada desclassificação para o delito de furto. Dosimetria.
Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ex officio, na etapa
intermediária, que não tem o condão de levar a pena aquém do mínimo legal.
Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto mantido,
em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do sursis. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação 0000319-92.2015.8.26.0599;
Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2017;
Data de Registro: 17/01/2018).
Desse modo, inexistem razões para desmerecimento dos testemunhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos milicianos, posto que como qualquer testemunha, prestam compromisso e tem a
obrigação de dizer a verdade, merecendo credibilidade como elemento apto à formação
da convicção do Magistrado.
Observa-se que o réu permaneceu em silencio em solo policial (pp.
18/19) e, em juízo (pp. 206 - mídia), confessou ter praticado o roubo com o emprego de
uma arma de fogo e na companhia de Rafael, contudo, negou ter pego os pertences
pessoais das vítimas.
Portanto, em que pesem os argumentos defensivos, não se verifica a
ausência de provas suficientes para a condenação ou que o conjunto probatório seja
frágil a levar a dúvida quanto autoria delitiva, de modo a absolver o réu com esteio no
princípio do in dubio pro reo.
No mais, não consta qualquer circunstância que exclua o crime ou
isente os réus de pena, sendo, desse modo, de rigor a condenação de ambos, nos exatos
termos da pretensão acusatória.
Destarte, não há que se falar no reconhecimento de crime único no
caso em apreço. Ora, os réus subtraíram, mediante grave ameaça, o patrimônio das duas
vítimas. Cometeram, pois, dois crimes de roubo em concurso formal.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das penas e
do regime inicial de cumprimento de pena.
Verifica-se que na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou a pena-
base no mínimo legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, diante da ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na fase intermediária, não houve a incidência de agravantes e a
despeito da atenuante da menoridade, inviável a redução das penas sob pena de violação
a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Presente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e o
emprego de arma de fogo, mantem-se a majoração das penas em um terço, ante a inércia
do órgão ministerial oficiante, fixando-as em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Por fim, reconheceu-se, ainda, a regra do concurso formal de delitos
(art. 70, CP), porquanto, mediante uma ação, os acusados violaram os patrimônios das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duas vítimas. Assim, as penas corretamente foram acrescidas em um sexto, fixando-as
em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 dias-multa.
No que tange a pena de multa, incide na espécie o disposto no artigo
72 do Código Penal, devendo ser aplicada distinta e integralmente, conforme
reconhecido na r.sentença.
No que toca ao regime de cumprimento de pena, diante do quantum de
pena imposta ao réu e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
entendeu-se adequado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena
privativa de liberdade que deverá ser mantido à míngua de recurso ministerial.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo, mantendo-
se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.717 (3o Juiz)
Des. Cláudio Marques voto no 18.385 (Relator)
APELAÇÃO No 0008364-49.2016
APELANTE: WESLEY RICHARD RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida venia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois pelo meu voto, afastava a
aplicação do artigo 72 do Código Penal.
É que adoto o entendimento segundo o qual, no tocante
à pena de multa, preferível, por mais justo, aplicar os mesmos
índices de aumento da pena privativa de liberdade.
Nesse sentido vem entendendo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CRIMINAL. PENA. MULTA. CRITÉRIOS
DE
FIXAÇÃO.
QUANTIDADE
DE
DIAS-MULTA.
IDÊNTICOS AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE, PROPORCIONALIDADE.
NÃO OBSERVAÇÃO. NOVA DOSIMETRIA. CORRÉU.
EXTENSÃO DOS EFEITOS. ART. 580 DO CPP.
- A pena pecuniária é fixada em duas fases. Na primeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve-se observar os mesmos critérios utilizados para
fixação da pena corporal para estabelecer-se a quantidade
de dias-multa. Na segunda, a situação econômica do réu,
para determinar-se o valor de cada dia-multa. Inteligência
dos artigos 49, 59, 60 e 68 do CP. Observando-se os
mesmos critérios para fixação das duas modalidades de
pena, será garantida a adequada proporcionalidade. Se o
corréu não apelante se encontra em idêntica situação
fático-processual, a ele devem ser extendidos os efeitos
do redimensionamento da pena, nos termos do art. 580 do
CPP. Apelação conhecida e provida.” (TJ/DF, Apel. Crim.
no 20140310051562
Relator: Des. Souza e Ávila, 2a
Turma Crim. Julg.: 30/4/2015, DOE. 6/5/15).
Dai as razões pelas quais, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo defensivo, aplicando-se à pena de o mesmo
índice para o aumento da privativa de liberdade, acompanhando-a
quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz,
parcialmente vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
FDBB9C9
9
10
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A4083
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008364-49.2016.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.